Tribunal: TJSP
Processo: 2130871-26.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2130871-26.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VAGNER VANDERLEI DA SILVA, é embargado CENTRAL
NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de junho de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 2130871-26.2019.8.26.0000.50002
Comarca: São Paulo (7a Vara Central Cível)
Embargante: Vagner Vanderlei da Silva
Embargado: Central Nacional Unimed Cooperativa Central
Juiz: Sang Duk Kim
Voto n. 19.213
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
46/48, afirmando ser contraditório, posto que, cabe à operadora do plano
de saúde o dever de arcar com todos os tratamentos necessários e
complementares destinados à cura da patologia conforme o procedimento
indicado pelo médico, ainda que, muito embora o medicamento não esteja
registrado junto a ANVISA, bem como é dever intrínseco da mesma adotar
todas as ações necessárias para a manutenção, reabilitação e recuperação
da saúde, conforme expressa dicção do art. 35-F da Lei no 9.656/98, não
existindo, no caso concreto, outros medicamentos que possam ser
indicados para a doença que acomete o embargante, sendo este o único a
salvaguardar a vida do paciente.
É o Relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do
art. 862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a
outra, porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem
diferente, nem mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a
antinomia - que nos vem do fundo das ciências entre a proposição
existencial e o existente".
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não ocorre no caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
Conforme recente entendimento do STJ, firmado em
sede de Recurso Repetitivo (Tema 990): “1.1. As
operadoras de plano de saúde não estão obrigadas
a fornecer medicamento não registrado pela
ANVISA. [...] 2.2. É legítima a recusa da operadora
de plano de saúde em custear medicamento
importado, não nacionalizado, sem o devido
registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no
art. 10, V, da Lei no 9.656/98, sob pena de afronta
aos arts. 66 da Lei no 6.360/76 e 10, V, da Lei no
6.437/76. Incidência da Recomendação no 31/2010
do CNJ e dos Enunciados no 6 e 26, ambos da I
Jornada de Direito da Saúde, respectivamente. A
determinação judicial de fornecimento de fármacos
deve evitar os medicamentos ainda não registrados na
Anvisa, ou em fase experimental, ressalvadas as
exceções expressamente previstas em lei; e, É lícita a
exclusão de cobertura de produto, tecnologia e
medicamento importado não nacionalizado, bem como
tratamento clínico ou cirúrgico experimental.” (REsp
1726563/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2018, REPDJe
03/12/2018, DJe 26/11/2018).
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.